Tribunal: TJES
Processo: 5001041-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001041-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSILENE BUENO FRANCA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001041-83.2021.8.08.
0000

AGRAVANTE
:
ROSILENE BUENO FRANÇA

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSILENE BUENO FRANÇA
contra a decisão (evento 1031814) que, nos autos da
Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade
por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, deferiu em parte a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 1031812), sustenta a recorrente, em síntese, que (i) o juízo primevo deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita sem que para tanto fosse oportunizado à agravante comprovar o preenchimento dos requisitos previstos em lei, tal como previsto no § 2º, do art. 99, do CPC; e (ii) os documentos que foram acostados aos autos demonstram que a parte não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Requer, diante de tais argumentos, a reforma da decisão hostilizada.

Não houve pedido de tutela recursal.

Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (certidão exarada no evento 1507731).

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação lançada no evento 1512354, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001041-83.2021.8.08.
0000

AGRAVANTE
:
ROSILENE BUENO FRANÇA

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSILENE BUENO FRANÇA
contra a decisão (evento 1031814) que, nos autos da
Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade
por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, deferiu em parte a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 1031812), sustenta a recorrente, em síntese, que (i) o juízo primevo deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita sem que para tanto fosse oportunizado à agravante comprovar o preenchimento dos requisitos previstos em lei, tal como previsto no § 2º, do art. 99, do CPC; e (ii) os documentos que foram acostados aos autos demonstram que a parte não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Requer, diante de tais argumentos, a reforma da decisão hostilizada.

Não houve pedido de tutela recursal.

Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (certidão exarada no evento 1507731).

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação lançada no evento 1512354, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

----------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que a recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita (evento 1031814).

Ao analisar o benefício pleiteado, o julgador singular assim decidiu:

“Defiro os benefícios da AJG por entender presentes os requisitos legais para seu deferimento, até ulterior prova em contrário (art. 98, do CPC).

Todavia, nos termos do §5º do Art. 98 do NCPC, destaco que a gratui
d
ade em questão não abrang
e
rá as despesas processuais de que trata os incisos VI e VII do §1º daquele mesmo dispositivo legal, facultando-se, a esse respeito, o parcelamento previsto no §6º do enunciado prescritivo, em número de parcelas a ser fixado posteriormente, se a necessidade da lide se impuser
” (sem negrito no original)

Verifico, entretanto, que o Magistrado
a quo,
ao menos no que concerne as despesas relacionadas nos incisos VI e VII, do § 1º, do art. 98,

não observou o rito processual previsto no § 2º do artigo 99, do CPC/15, que impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento quando considerar que os elementos colacionados nos autos não são suficientes à concessão,
in verbis:

Art. 99. [...] § 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Sendo observado o procedimento supra, poderá a agravante levar ao conhecimento do magistrado singular as informações referentes a impossibilidade de arcar com as citadas despesas previstas na norma supracitada.

Nesse diapasão, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. E, por tal razão, no meu sentir, o Julgador
a quo
equivocou-se quando, em sua decisão, indeferiu – de plano – o benefício com relação as referidas despesas por ele destacadas na decisão objurgada, em vez de oportunizar que a autora comprovasse suas condições financeiras.

Assim, ante a afronta ao rito processual adequado, parece-me que a única saída é determinar a
anulação
da decisão guerreada, para que se possa oportunizar a ora agravante a comprovação da presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, para que, apenas então, se possa deferi-lo ou indeferi-lo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS.
ART. 99, §2º, CPC-15
.
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVIAMENTE AO INDEFERIMENTO
.
ORIENTAÇÃO NÃO OBSERVADA
. PRECARIEDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1) Está consolidada pelo novo Codex Processual a orientação atualmente respaldada no artigo 99, § 2º, do NCPC, de que: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.(...). 5)

Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009693, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC⁄15
– RECURSO PROVIDO.

1. Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC⁄15.

2. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 0011071-60, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Isto posto,
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a decisão recorrida e determinar que o Magistrado
a quo
observe a previsão do §2º, do art. 99, do CPC/15, intimando a recorrente para comprovar as suas condições financeiras, de forma a postergar a análise do requerimento formulado, ao menos no que concerne as mencionadas despesas processuais, para momento posterior ao prazo conferido a agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001041-83.2021.8.08.
0000

AGRAVANTE
:
ROSILENE BUENO FRANÇA

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
DESPESAS PROCESSUAIS -
INDEFERIMENTO –
I
NTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça com relação a determinadas despesas processuais, o Magistrado tem que intimar a parte que pleiteou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

2.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.